Tribunal: TJDFT
Processo: 0742016-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FRAUDE. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DO PROTESTO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorias, determinando a cessação da exigibilidade, em relação ao autor, do IPVA/2017 relativo ao veículo VOLKSWAGEN modelo UP, high UP, 1.0, 12V, CHASSI no 9BWAG4122GT524157, ano 2015, cor branca, placa PAK 1947, bem como de seus reflexos em dívida ativa, devendo, ainda, ser cancelado o protesto.

2. Na origem, o autor aduziu ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que utilizou o seu nome para firmar contrato de aquisição de veículo, mediante financiamento. Pleiteou a exclusão do seu nome de qualquer cadastro restritivo de crédito, o cancelamento do protesto junto ao 3o Cartório de Taguatinga e a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer a reforma da sentença no que se refere tão somente à condenação por danos morais. Sustenta que o Fisco Distrital atua nos termos da legislação pertinente, não havendo irregularidade na cobrança de IPVA em face daquele que figurava como sujeito da incidência tributária. Ressalta que eventuais danos morais suportados não decorreram de conduta do ente estatal, mas sim da instituição bancária que financiou o veículo automotor. Aduz, ainda, não ter sido comunicado quanto ao resultado do resultado do processo no qual a fraude restou reconhecida. Subsidiariamente, pretende a redução do valor da condenação.

5. Conquanto se presuma verdadeira a documentação apresentada ao Detran/DF pela instituição financeira, não sendo exigível que, em cada formalização de contrato de financiamento de veículo, o órgão de trânsito realize investigação acerca da originalidade e legalidade da documentação que lhe é apresentada para transferência junto aos seus cadastros, no caso dos autos, o Detran/DF, após a prolação da sentença no processo 2016.04.1.008378-6, foi cientificado acerca celebração fraudulenta de contrato de compra e venda e de financiamento de veículo em nome do autor, bem como da ordem de transferência do bem para o nome do Banco Pan S/A, em documento remetido pela Segunda Vara Cível do Gama em 8/6/2017 (ID 67768724).

6. Mostra-se incontroversa a falha da Administração no que se refere à manutenção dos débitos de IPVA em nome do autor, bem como quanto à manutenção de sua inscrição em dívida ativa e ao protesto do débito, uma vez reconhecida judicialmente a fraude na aquisição do veículo em seu nome. Isso porque, não tendo ele jamais figurado como proprietário ou possuidor do automóvel, não se qualifica como sujeito passivo na relação jurídica do direito tributário que fundamenta a exigência do IPVA, não podendo ser responsabilizado pelo pagamento do tributo.

7. Configurada a falha da Administração, deve o Estado responder pelos prejuízos causados aos administrados. Tratando-se de inscrição na dívida ativa, o dano moral configura-se presumido (in re ipsa), prescindindo de prova.

8. A se considerar a violação dos direitos da personalidade do ofendido, como nome, imagem e honra, a situação econômica das partes, o caráter punitivo e os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de reparação por danos morais em favor do recorrido, evidencia-se adequado para fins de compensação, sem implicar em enriquecimento sem causa, e, simultaneamente, um desestímulo à atuação ineficiente do Estado.

9. A modificação do valor da indenização na via recursal é cabível somente na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Nesse sentido: (Acórdão 1807885, 07193565620238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.